Tribunal: STF
Processo: ARE 1580894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ARTS. 226, II, 71 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES.



    1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.



    2. APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 231 DO CPP. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. REGRA NÃO ABSOLUTA. DOCUMENTAÇÃOATINENTE A DECLARAÇÕES DE NOVAS TESTEMUNHAS E LAUDOS PSICOLÓGICOS DA ACUSADA. MATERIAL NÃOPRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. EFEITODEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITAÇÃOTÉCNICA NA PRETENDIDA ANÁLISE.



    2.1. Segundo o disposto no art. 397 do CPC - aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP -, "É lícito às partes, emqualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".



    2.2. Objetivamente, o fato novo seria a juntada aos autos de declarações de novas testemunhas (mães de outros alunos contemporâneos ao tempo das acusações) e laudos psicológicos produzidos após sessões de acompanhamento da ré por profissionais qualificados, tudo superveniente à prolação da sentença condenatória.



    2.3. É bem verdade que segundo o artigo 231 do Código de Processo Penal, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo. Porém, essa possibilidade não é absoluta, e os documentos podem ser indeferidos pelo magistrado nas hipóteses em que foremmeramente protelatórios (HC n. 250.202/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013).



    2.4. Analisando, pois, cuidadosamente os documentos trazidos pela defesa, não se conclui como as referidas declarações de pais de alunos atestando a boa conduta da acusada e laudos de acompanhamento psicológico, produzidos de forma unilateral e particular no ano de 2021 (os fatos ocorreram no interregno de setembro de 2012 a março de 2013), poderiam interferir no julgamento desta Apelação e influenciar na análise do mérito recursal. Assim, mesmo com o deferimento da juntada, há de se pontuar que a força probante da documentação colacionada aos autos após a sentença deve ser mitigada, sobretudo porque não fora produzida com a participação dos sujeitos ativos do presente processo, de forma que deve ser recebida como prova documental, não tendo aptidão, salvo melhor compreensão, para desconstituir o conteúdo da prova já carreada aos autos, que foi elaborada com a observância do contraditório jurisdicional.



    3. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARAAPLICAÇÃO DA LEI Nº 13.431/2017. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA / DEPOIMENTO SEM DANO. DEPOIMENTO ESPECIAL QUE SE TORNOU OBRIGATÓRIO COM O ADVENTO DA LEI Nº13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017, A QUAL PASSOU A VIGORAR EMABRIL DE 2018, OU SEJA, EM MOMENTO POSTERIOR ÀOITIVA DOS OFENDIDOS. PROCEDIMENTO, HÁ ÉPOCA, REALIZADO CONFORME RITO PROCESSUAL DISPOSTO NOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MECANISMO DE INQUIRIÇÃO ESTABELECIDO NO INTUITO DE PREVENIR OS EFEITOS PREJUDICIAIS À CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. PRESTIGIADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARGUMENTO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR ACREDIBILIDADE DOS RELATOS. TESE REJEITADA.



    3.1. Inicialmente, cabe destacar que a defesa do acusado, nos termos da audiência realizada na data de 16/11/2016 (fl. 152), encontrava-se presente e, naquela oportunidade, ou mesmo em sede de alegações finais, não se insurgiu ao procedimento adotado pelo Juízo monocrático.



    3.2. Ademais, veja-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 33, de 23/11/2010, que recomendava aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais, sendo criado o chamado Depoimento Especial que, posteriormente, tornou-se obrigatório com o advento da Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, a qual estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, alterando a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) - a chamada Lei do Depoimento semDano ou Depoimento Especial.



    3.3. A precitada Lei nº 13.431/17 permaneceu em vacatio legis até o dia 4 de abril de 2018, conforme o art. 29 do mesmo dispositivo. Dessa forma, não há que se falar em obrigatoriedade do procedimento, nem muito menos em nulidade da prova, já que esta foi produzida seguindo o rito processual adequado à época, previsto no Código de Processo Penal.



    3.4. Ademais, tal legislação normatizou um sistema de garantias emcontextos de violência, estabelecendo mecanismos de assistência e proteção às crianças e aos adolescentes, em razão da maior vulnerabilidade a que estariam expostos e, sobretudo, para minorar os traumas decorrentes das violências suportadas. Os mecanismos próprios para oitiva das crianças e dos adolescentes constituem formas preferenciais de colheita do material probatório assim desenhados como forma de se evitar o indesejável fenômeno da vitimização secundária.



    3.5. Não se olvida, por óbvio, que tal procedimento beneficia a defesa do investigado, que não deve dele ser excluída, nos termos do art. 11, do diploma normativo em comento, ao deixar expressa sua garantia à ampla defesa. No entanto, não é esse o propósito do instituto, não se podendo desvirtuar seu uso ante alegações abstratas de que a vítima tenha materializado "falsas memórias" ou mesmo "faltado com a verdade". Ora, o depoimento especial é, portanto, medida que atende aos interesses de proteção da criança e do adolescente.



    MÉRITO.



    4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIAPROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE ÀCONDENAÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESCLARECIDAS. PROVA EMHARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. VERSÃO DA ACUSADA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    4.1. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. Os depoimentos firmes e coesos das vítimas, bem como os depoimentos das testemunhas de acusação - prestados na fase inquisitorial e posteriormente ratificados em juízo - mostram-se hábeis para atestar a tese da acusação.



    4.2. Oportuno destacar que nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos de maneira obscura e clandestina, as declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória, mesmo ante a alegação de negativa de autoria. A respeito da validade jurídica do depoimento da vítima, rememore-se que recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de condenação por crimes sexuais quando lastreada em depoimentos de vítima e testemunhas coerentes e harmônicos com os demais insumos de prova contidos nos autos. Precedentes.



    4.3. No caso em testilha, o pleito de absolvição encontra-se inviável diante da palavra da menor que, em situações dessa natureza e diante da ausência de testemunhas oculares, ganha especial importância, mormente pela coerência e riqueza de detalhes apresentados nas oportunidades em que foi ouvida, inclusive em sede de depoimento especial, dando contornos definitivos para o ajustamento da conduta do acusado ao tipo penal supra.



    4.4. Além disso, o interrogatório da acusada, prestado tanto em sede inquisitorial como em juízo, embora negando a acusação feita contra ela, não trouxe nenhum elemento que desconstituísse as demaisprovas, pouco militando em seu favor. As alegativas de interesses pessoais por parte da genitora das vítimas nesta demanda, considerando um suposto desejo de vingança em razão te ter se negado a ficar com as crianças por mais tempo, como uma babá, não restou minimamente comprovado nos autos, não existindo qualquer prova que corrobore com a tese de "retaliação" então arguida pela defesa. Importante destacar, ainda, que tanto a acusada como algumas testemunhas de defesa tentaram desabonar a conduta da mãe das vítimas, apontando sua infidelidade para com seu marido ou maustratos contra seus filhos, o que teria ocasionado a separação do casal anos após os fatos ora apurados, e, por conseguinte, minimizar o depoimento desta, de forma a despistar quem e que fato está sendo investigado na presente ação. Neste viés, pouco importa se o mãe dos menores tem este ou aquele caráter, o que importa é que as crianças relataram ter sofrido este delito, o que foi corroborado pelos indícios apresentados nos autos, conforme visto alhures.



    4.5. Na mesma toada, no tocante a ausência de quaisquer vestígios de violência ou abuso sexual nos laudos periciais de fls. 22 e 24, oportuno consignar, nesse ponto, que os atos libidinosos são condutas que, em regra, são incapazes de deixar vestígios físicos, tais como os dos presentes autos, de forma que a comprovação de sua ocorrência não fica adstrita à prova pericial. Assim, a materialidade do crime pode ser feita por via indireta, através de outras provas, como depoimentos de testemunhas, notadamente das próprias vítimas, de forma que a presença de laudo pericial negativo/inconclusivo, não temo condão de afastar a materialidade do crime e nem tampouco a autoria delitiva da recorrente.



    4.6. Desta forma, os elementos probatórios reunidos durante todo o iter processual são suficientes para demonstração de que a ré praticou a conduta delituosa contra os menores. Repita-se, a firme palavra dos ofendidos e os relatos das testemunhas constituem robusto conjunto probatório que se releva capaz de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria e materialidade delitivas, impondo-se, assim, a condenação pelo crime definido no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.



    5. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA SUBMISSÃO DE CRIANÇA OUADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE A VEXAME OU ACONSTRANGIMENTO (ART. 232 DO ECA), ALICIAMENTO DE MENOR (ART. 241-D DO ECA) OU SATISFAÇÃO DA LASCÍVIAMEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA/ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS E PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.



    5.1. De plano, faz-se oportuno esclarecer que o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, trata-se de norma penal específica e visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual da vítima menor de quatorze anos. In casu, a violência é presumida e o delito se consuma com a prática de conjunção carnal ou atos libidinosos.



    5.2. Ora, quanto ao delito de submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, a diferença entre ambos está na vontade presente na conduta do agente. Enquanto no estupro o dolo se dirige à satisfação da lascívia do agente, na submissão à vexame ou constrangimento, sua pretensão é de somente expor a vítima menor a uma situação de humilhação, constrangimento; o que não se amolda ao caso diante do conjunto probatório amealhado na instrução, considerando o manifesto abuso sexual com fins puramente libidinosos. Lembre-se que os toques lascivos, mesmo que feitos por cima da vestimenta, são aptos a configurar o tipo de estupro e não mero constrangimento ou vexame.



    5.3. Em relação ao crime tipificado no art. 241-D do ECA, por sua vez, este se perfaz com o convite para crianças, por qualquer meio de comunicação, mas essencialmente a internet, para a prática de atos libidinosos; o que não se verifica na espécie. As crianças eramabusadas diretamente, em aulas de reforço presenciais.



    5.4. No mais, sem maiores dilações, o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP) referese aos atos sexuais praticados pelo agente com outrem à vista de menor de quatorze anos, enquanto que o delito de estupro de vulnerável trata da conduta empreendida sobre a pessoa do infante, exigindo-se que este participe fisicamente do ato libidinoso.



    6. DOSIMETRIA REALIZADA NA FORMA LEGAL. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO.



    7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃOCOGNOSCÍVEL, DESPROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente